Tribunal: TJDFT
Processo: 0782569-60.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Ementa. juizado especial criminal. direito processual penal. intimação de sentença. regular. ausência de nulidade. ausência de prejuízo. apelo apresentado tempestivamente. perempção configurada. apelo conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo querelante, contra sentença que declarou extinta a punibilidade da querelada, diante da ocorrência de perempção, conforme o art. 107, inciso IV, do CP.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. O MPDFT apresentou parecer, opinando pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 71741645).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a regularidade da intimação da sentença apelada, bem como o cabimento de sua reforma, com o consequente prosseguimento do feito.
III. Razões de decidir
4. O apelante aduziu na origem que não foi regularmente intimado da sentença que extinguiu o processo, pleiteando a devolução do prazo para impugnação da decisão e, subsidiariamente, caso não fosse acolhido o pedido de reconsideração, pleiteou, em recurso inominado, a reforma da decisão. Argumentou que a querelada responde a outro processo criminal e que há mandado de localização em seu desfavor em aberto, o que reforçaria a necessidade de prosseguimento do processo.
5. Analisando-se os autos, observa-se que o despacho de ID 71183801 determinou a intimação do querelante para que informasse o endereço atualizado da querelada. Diante da inércia do querelante, o juízo determinou que se aguardasse pelo prazo de 30 dias, sob pena de perempção (ID 71183805). Não houve manifestação do querelante. Em ID 71183808, o MPDFT manifestou-se pela extinção de punibilidade da querelada, nos termos do art. 107, inciso IV, do CP. O pleito ministerial foi acolhido, conforme sentença de ID 71183810. O querelante, advogado atuando em causa própria, foi regularmente intimado por DJE, conforme certidão de ID 71183816. Além disso, em consulta ao sistema PJE1, observa-se que a aba atos de comunicação registra as seguintes informações: Diário Eletrônico (28/03/2025 13:33:30); o sistema registrou ciência em 01/04/2025 00:00:00, Prazo: 10 dias; 11/04/2024, 23:59:59 (para manifestação). Em reforço, o apelante apresentou recurso tempestivamente, porquanto atravessou o apelo no dia 11/04/2025.
6. Assim, agiu acertadamente o juízo de origem ao considerar a intimação da sentença regular, mesmo porque, caso fosse o caso, a decretação de nulidade de ato processual requer prova inequívoca do prejuízo suportado pela parte, o que não ocorreu nos autos, já que apresentou apelo tempestivo.
7. Em arremate, está demonstrado no processo que a parte querelante foi devidamente intimada para apresentação do endereço da ré e, ainda assim, deixou decorrer o prazo legal sem a interposição do referido petitório, consumando-se a perempção, nos termos do art. 60, inciso III, do CPP.
IV. Dispositivo e tese
8. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CPP, art. 60